Tribunal: TJDFT
Processo: 0737225-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE QUADRA DE COOPER EM CONDOMÍNIO. PRAZO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO DESIGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu na obrigação de reparar os defeitos na pista de cooper objeto do contrato de prestação de serviços, ou, na impossibilidade de cumprimento da obrigação, convertê-la em perdas e danos, bem como ao pagamento de multa contratual.

2. Os pedidos de refazimento dos serviços ou conversão em perdas e danos foi julgado procedente porque ainda vige o prazo de garantia estipulado no contrato, e não pela inexecução do serviço inicial em si. Em suas razões de apelo, entretanto, a ré nada menciona a respeito da aplicação da cláusula de garantia, limitando-se a afirmar que cumpriu o contrato na integralidade, e que o condomínio tinha ciência dos problemas preexistentes, restando evidenciada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença neste ponto.

3. Verificando o sentenciante que a realização de audiência é inútil para o julgamento da lide, ou que inexiste possibilidade de transação entre as partes, deve proferir sentença, evitando, assim, a realização de atos desnecessários que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários, sem que isso implique em afronta ao direito de defesa das partes.

4. Desejando a parte ré firmar acordo com o autor, poderia tê-lo feito extrajudicialmente, ou até apresentado proposta nos próprios autos, não se mostrando razoável exigir a realização de audiência para essa finalidade, notadamente durante o período de pandemia.

5. Não se justifica o adiamento da solução do litígio para depois de cessado o período crítico do COVID-19, sob pena de violarem-se outras garantias processuais, como a razoável duração do processo.

6. Eventual nulidade da sentença seria reconhecida em caso de prejuízo à parte que o alega, o que não ocorreu, pois, a despeito da não realização da audiência de conciliação, não há qualquer óbice para apresentação de proposta de acordo em momento posterior.

7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, preliminar rejeitada.